Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-83.2021.8.11.0102
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000289-83.2021.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEAN MARTINS SANCHES - CPF: 053.548.531-09 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR BRAMBILLA COSTA - CPF: 353.934.588-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO BERNARDINO SIMONETTI - CPF: 007.439.591-24 (TERCEIRO INTERESSADO), A. E. D. (VÍTIMA), SOLANGE APARECIDA PENAFIEL - CPF: 038.211.781-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO GOMES NUNES - CPF: 866.680.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ASSISTENTE), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ASSISTENTE), DEISE MARA DOMINGUES ANASTACIO - CPF: 061.802.831-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALEGADA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
E PERDA DA CAUTELARIDADE PELO DECURSO DO TEMPO – TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO DESDE A SOLTURA DO RECORRIDO, SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP, IMPOSTAS EM 1.o GRAU - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Na inexistência de fatos novos e atuais que justifiquem o decreto da prisão preventiva do recorrido, não há como acolher o pleito ministerial, mormente porque a liberdade provisória cumulada com cautelares menos severas do art. 319 do CPP foi concedida há mais de um ano, sem que haja elementos indicativos de que, durante esse interregno de tempo, o suspeito tenha voltado a delinquir ou causado transtornos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo;

2.

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S)

GEAN MARTINS SANCHES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos n.o
1000289-83.2021.8.11.0102
,
que
indeferiu o pedido de prisão preventiva
em face do ora recorrido
Gean Martins Sanches
, preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e corrupção de menores.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
128955299, o i. órgão ministerial pretende a
reforma do r.
decisum
para que seja
decretada a prisão preventiva
do recorrido
, ao argumento de que estão satisfeitos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, sendo indispensável a medida extremada para a
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, uma vez que apreendidas porções de entorpecentes no interior de seu veículo, além de outras na residência do adolescente
P. J. C. de S.
, que estava em sua companhia, local em que também foram encontrados valores em moeda nacional, uma arma de fogo e balança de precisão, sem contar que o apelido de
GEAN
(“Pombo”) é frequentemente citado nas denúncias envolvendo a narcotraficância.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
128951412,
a i. defesa técnica rechaça as alegações da acusação e pugna pelo não provimento do recurso.

Na fase do
juízo de retratação
, o MM. Magistrado
a quo
, de maneira implícita,
manteve
a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa do recurso a este eg. Sodalício, consoante se vê do ID
128951417.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
131106698
, opinou pelo conhecimento e
des
provimento

do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consoante relatado, a pretensão ministerial no presente recurso cinge-se ao decreto da prisão preventiva de
GEAN MARTINS SANCHES
, preso em flagrante por supostamente cometer os delitos de
tráfico de drogas
,
associação ao narcotráfico
e
corrupção de menores
, porquanto teria sido flagrado, na companhia do adolescente
P. J. C. de S.
(
Patrick Junior Campos de Souza
) e da co-suspeita
Deise Mara Domingues Anastácio,
na posse de porções de narcóticos [maconha e pasta-base de cocaína], uma balança de precisão, um arma de fogo, dinheiro em espécie e papelotes para embalar cigarros.

Nessa toada, inexistem dúvidas de que a
condição de admissibilidade do
art. 313, inc. I, do CPP
está satisfeita, porquanto os delitos imputados são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade cujos patamares máximos previstos em abstrato somados ultrapassam 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti

está evidenciado nos elementos cognitivos colhidos na etapa administrativa, notadamente no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão, auto de constatação provisório de entorpecente, termos de entrega de menores e nas provas orais colhidas na Delegacia de Polícia que dão conta do suposto envolvimento do suspeito com a narcotraficância e a corrupção de menores.

A propósito, ao que se depreende do caderno policial,
na data de 19/04/2021, por volta das 16h, policiais teriam avistado o menor
P. J. C. de S.
(
Patrick Junior Campos de Souza
) em atitude suspeita entrando apressadamente no veículo pertencente ao ora recorrido e, ao realizarem a abordagem, verificaram que, em seu interior, estavam o proprietário do carro, o mencionado inimputável e a co-flagrada
Deise Mara Domingues Anastácio
, convivente do adolescente, a qual se encontrava com um bebê no colo.

Realizadas buscas no automóvel, teriam sido apreendidas em seu interior
duas porções de maconha
, acondicionadas em um copo descartável, as quais
GEAN
teria afirmado destinarem-se para o seu consumo próprio.

Ato contínuo, como o veículo se encontrava estacionado em frente a uma residência que seria conhecida como ponto de venda de drogas, os agentes de segurança pública, com a permissão da flagrada
Deise
, moradora do imóvel, adentraram-no e, durante as buscas domiciliares, teriam localizado
uma arma de fogo calibre .22, restos de maconha embolados em um plástico, uma porção de pasta-base de cocaína, uma balança de precisão, um pacote com vários papelotes utilizados para fazer cigarro, o valor de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais), uma porção de maconha no interior da geladeira
e, nos fundos da casa,
uma porção de cocaína embalada em papel de presente.

Diante de tais evidências, os flagrados foram detidos e encaminhados à repartição policial, onde lavrou-se o auto de prisão em flagrante.

Logo, não restam dúvidas de que existem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Todavia, no que concerne ao
periculum libertatis
, entendo que assiste razão ao MM. Juiz singular ao afirmar a inexistência de uma gravidade concreta excedente àquela inerente aos tipos penais ora em análise, que justifique a imposição da medida cautelar extrema, pois, como bem consignado na r. decisão recorrida, “
Em que pese a apreensão de drogas, balança de precisão, arma, papelotes, conforme auto de apreensão (...), tais objetos e drogas não foram localizados, em sua grande maioria, no interior do veículo, mas foram apreendidos na residência do menor Patrick, em contexto diverso, após a apreensão dos flagrados dentro do veículo, em outro local, sendo que, no interior do automóvel de GEAN foram encontradas apenas 02 (duas) porções de substância análoga à maconha, o que é insuficiente para a decretação da custódia cautelar de ambos os flagranteados, pois ausente a gravidade concreta das condutas”
(ID 128955282).

Ademais, muito embora
GEAN
ostente uma condenação transitada em julgado (PEP n.o 0000355-94.2019.8.11.0023), esta refere-se a um crime de furto simples praticado há bastante tempo, na data de 08/09/2011, a tornar temerária a inferência de que é pessoa dedicada à criminalidade.

Fosse pouco, verifica-se dos autos que o ora recorrido encontra-se em liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares menores severas (art. 319 do CPP) desde a data de
20/04/2021
(ID 128955294), ou seja,
há mais de um ano
, sem que tenha sobrevindo notícia de qualquer elemento contemporâneo que justifique, atualmente, a imposição da prisão preventiva ao recorrido.

Aliás, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Sodalício, fora constatado que o último registro criminal recente do increpado é justamente o auto de prisão em flagrante pelos delitos ora em apreço,
tornando plausível concluir que a medida adotada pelo MM. Juiz singular de fixar tão somente as restrições menos drásticas do art. 319 do CPP foram eficazes e adequadas.

Nesse aspecto, cabe ressaltar que
as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.o 13.964/2019 acresceu-se ao art. 312 do CPP o §2o que dispõe “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

A propósito da
necessidade de a custódia cautelar ser conjugada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo
, transcrevo o julgado proferido por esse e. Tribunal de Justiça em
situação análoga
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECISÃO DE ORIGEM QUE NEGA A PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE DECRETO DA CUSTÓDIA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE (FATO PRATICADO HÁ MAIS DE 04 ANOS) – UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é pacífico de que a urgência para prisão preventiva cautelar exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar.
Na espécie, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais e 04 (quatro) anos, não se revele motivo suficiente para aplicação de segregação cautelar por não evidenciar no caso os requisitos do art. 312 do CPP.

Recurso desprovido”
(N.U 1006812-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022) (grifei).

No mesmo sentido é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do seguinte precedente,
in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

2. Ainda que a Corte a quo tenha apresentado fundamento na gravidade concreta do crime para a prisão cautelar, o acusado permaneceu em liberdade desde 23/1/2018, data em que foi revogada a custódia por decisão do juízo de primeiro grau, não havendo qualquer registro nos autos de fatos supervenientes a justificar o retorno do acusado ao cárcere.

3. Outrossim, o acusado não ostenta antecedentes criminais, comprovou vínculo empregatício, residência fixa, e um filho menor de idade. Embora essas condições não sejam garantidoras, por si sós, de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, sobretudo diante da ausência de motivos atuais para a prisão.

4. Habeas corpus concedido para a soltura do paciente, MARCELO FERREIRA VALE, mantidas as medidas cautelares inicialmente decretadas pelo juízo de primeiro grau, sem prejuízo da imposição de outras medidas, desde que fundamentadas, inclusive a prisão processual, essa última fundamentada exclusivamente por fatos novos”.
(HC 468.491/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 21/11/2018) (grifei).

Em sendo assim, constatado o transcurso de mais de mais de um ano desde a soltura do recorrido, sem qualquer notícia de recidiva ou tentativa de atrapalhar os meios e fins do processo, considero inviável a pretensão do Ministério Público para decretar-lhe a custódia provisória.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que o d. magistrado de 1.o grau decrete a custódia provisória do ora recorrido, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para manter inalterada a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos n.o
1000289-83.2021.8.11.0102
,
que
indeferiu o pedido de prisão preventiva
em face do ora recorrido
Gean Martins Sanches
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022